Tribunal: TJPA
Processo: 0010079-08.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010079-08.2018.8.14.0013

APELANTE: FABIANO DE SOUSA LOPES, VICTOR PATRICK RIBEIRO TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, DO CPB. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

2. Tendo sido aplicada a pena no mínimo legal, não há que se falar em redução tendo em vista que não houve afastamento da majorante do uso de arma
.

3. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que de acordo com o art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CPB.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FABIANO DE SOUSA LOPES e VICTOR PATRICK RIBEIRO TEIXEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou à mesma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 27.10.2018, por volta de 00h00min, os acusados foram presos em flagrante delito, após assaltarem as vítima ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO e CHRYSTIAN SAULO DE SOUZA mediante violência e grave ameaça, com a utilização de arma de fogo calibre 32 e 38 saubtraíram aparelhos celulares de modelos J7 PRIMA e MOTOROLA G 5S PLUS, uma mochila com materiais de trabalho, carregador fone e um relógio da marca “TECHNO”, em via pública deste Município. Ainda segundo a exordial, em ato contínuo as vítimas avistaram os denunciados às proximidades do Posto Avenida, ocasião em que comunicaram a Polícia Militar, que ao empreenderem em diligências localizaram os mesmos ao lado da Loja "Mundo do Real", abordando-os pessoalmente, momento em que fora encontrado o relógio de marca "TECHNO", um aparelho celular de marca Samsung, modelo duos, de cor preto, bem como, a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais) de posse dos Denunciados. Após, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais (ID n. 5514638)
, os apelantes alegam em suma o
afastamento da incidência da causa de aumento relativas ao emprego de arma de fogo
, de vez que, não foi localizada e nem períciada.

Os apelantes ainda, pleiteiam a
fixação das penas-base no patamar mínimo legal,
haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis os Apelantes.

Por fim, pugna que, após a nova dosimetria, seja readequado o regime inicial de cumprimento de sua pena, a fim de
fixar-lhe o regime mais brando
.

Em
contrarrazões (ID n. 5514638)
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, por encontrar-se a sentença em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância (ID n. 5707163)
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório. À douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivos quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

2. Da Fixação das Penas-Base No Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, o apelante pleiteia a
fixação das penas-base no patamar mínimo legal,
haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis a si.

No entanto, tal tese
não pode prosperar
.

Em primeiro lugar, porque, analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena dos réus (fls. 205/208), observa-se que as penas-base referente ao crime de roubo já foi fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de, respectivamente, 04 (quatro) anos de reclusão.

Não havendo qualquer reforma a ser feita na dosimetria da pena dos Apelantes, pena esta, que restou justa quanto ao ato praticado.

3. Da Modificação do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Por fim, pugna que, após a nova dosimetria, seja readequado o regime inicial de cumprimento de sua pena, a fim de
fixar-lhe o regime mais brando
.

Neste ponto,
não lhe assiste razão
.

Não havendo alteração da pena aplicada aos Apelantes e ainda verificando que a pena foi aplicada em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, alínea “a” do Código Penal,
mantenho o regime inicialmente fechado
.

Ante o exposto, em consonãnia com parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença aplicada aos Apelantes.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021